Tribunal: STF
Processo: RE 1504675
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; e 17, da Emenda Constitucional nº 103/2019; 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme o art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91, "o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento".



    Já o tempo de serviço do segurado trabalhador rural posterior a 31/10/1991 (aí considerada a anterioridade nonagesimal para a cobrança das contribuições sociais - art. 195, § 6º, da CF/88) somente pode ser computado como tempo de contribuição, se houver contribuição ou indenização.



    Nesse sentido, Súmula 272 do STJ:



    O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas. A Lei 8.212/91, em seu artigo 45-A, possibilita ao segurado que não realizou a contribuição, a indenização de períodos já alcançados pela decadência, inexistindo óbice quanto ao recolhimento posterior à vigência da EC 103/2019:



    (...)



    Mas, conforme jurisprudência atual da TNU e da TRU da 4ª Região, as hipóteses de indenização e de complementação (de base de cálculo e de alíquota) têm efeito constitutivo, interferindo nesses marcos, de forma que tanto a data de início do benefício quanto o termo inicial dos efeitos financeiros deverão ser fixados na data do efetivo pagamento, ou seja, na data do aporte dos novos valores de contribuições daí decorrentes.



    Em um primeiro momento, esta 3ª Turma Recursal entendeu que a alteração de jurisprudência da TRU da 4ª Região acarretaria a impossibilidade de aplicação das regras de transição da EC 103/2019 com utilização do tempo indenizado/complementado somente após o advento dessa alteração constitucional (o que poderia conduzir ao afastamento da concessão de aposentadoria).



    (...)



    No caso de períodos indenizados ou com recolhimento posterior das contribuições, a eficácia declaratória reconhece que o tempo de contribuição se incorporou ao patrimônio do trabalhador na época em que foi prestado. Com isso, é possível computar o intervalo indenizado/complementado com a finalidade de aplicação das regras de transição trazidas pela EC 103/2019 ou eventual direito adquirido pelas regras que lhe são anteriores.



    Por outro lado, a eficácia constitutiva impõe que esse cômputo só possa ser efetuado a partir do recolhimento da indenização/complementação, de modo que o termo inicial do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros apenas poderá ser fixado a contar do efetivo pagamento. Logo, pode haver retroação do cômputo do tempo de contribuição (efeito declaratório), mas não dos efeitos financeiros e da data de início do benefício (efeito constitutivo).



    Excepcionalmente, conforme decidido pela TRU da 4ª Região, "esse entendimento não se aplica em havendo requerimento administrativo de emissão de guia e recolhimento tempestivo por parte do segurado quando disponibilizada a guia pelo INSS, ainda antes do término do procedimento administrativo, hipótese em que a data de início do benefício (DIB) e os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da entrada do requerimento administrativo (DER), eis que tudo o que ocorre no curso e antes do término do processo administrativo, inclusive mediante o cumprimento de exigências administrativas, produz efeitos a contar da data da entrada do requerimento administrativo (DER)" (5019519-05.2021.4.04.7108, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 22/08/2023, grifei).



    Considerando que não se está a computar tempo posterior à EC 103/2019, mas, sim, tempo anterior, esse tempo rural há de ser valorizado para fins de aplicação das regras de transição previstas no art. 17 dessa Emenda Constitucional, mesmo porque:



    É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado e integra, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A configuração da relação de emprego (via ação trabalhista), a prova do tempo de serviço, o registro do tempo no CNIS ou mesmo a respectiva indenização não interferem nos efeitos do tempo de serviço no cômputo geral do tempo de contribuição para a implementação desse requisito, ou seja, os efeitos do tempo de serviço sempre são retroativos à data em que prestado, mesmo que outros requisitos para seu cômputo só se verifiquem posteriormente"(5010500-72.2021.4.04.7108, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luísa Hickel Gamba, juntado aos autos em 13/03/2023, grifei).



    Desse modo, para fins de aplicação das regras de transição previstas na EC 103/2019, deve ser observada a época de prestação do serviço, pois se está a tratar de tempo de contribuição.



    Por fim, assinalo que o Eg. STJ possui entendimento pacificado no sentido danão incidência de juros e multa sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, quando se tratar de período anterior à edição da MP 1.523/96. Nesse sentido, constam os seguintes julgados:



    CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO. ART. 45, § 4º, DA LEI N. 8.212/91.INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. JUROS E MULTA. INADMISSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.523/96. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. É firme o entendimento da Corte quanto ao cabimento da incidência de juros e multa nas contribuições pagas em atraso somente a partir da edição da MP 1.523, de 11.10.1996, que acrescentou o § 4º ao art. 45 da Lei n. 8.212/91.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1.134.984/PR, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 10/3/2014)



    (...)



    Diante desse contexto, os efeitos da indenização do tempo de serviço rural posterior à Lei 8.213/1991 (a partir de 01/11/1991) e da complementação de contribuições de tempo urbano relativo a período até 12/11/2019, para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, devem ter início a contar da data da efetiva indenização/complementação. Com isso, tanto a data de início do benefício (DIB) quanto o termo inicial dos efeitos financeiros devem corresponder à data de efetiva indenização/complementação, admitindo-se, contudo, a aplicação das regras de transição previstas na EC 103/2019 em relação ao tempo prestado anteriormente a sua edição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente